Tribunal: TJSP
Processo: 1069412-26.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 5.000,00.
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência do réu, alegando impossibilidade de verificação da fraude no momento da contratação, o

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 5.000,00.
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência do réu, alegando impossibilidade de verificação da fraude no momento da contratação, o que somente foi confirmado por meio de perícia. Alegação, ainda, de necessidade de compensação da condenação com os valores disponibilizados ao autor, bem como de alteração do termo inicial dos juros de mora.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que deixou precluir a realização da perícia grafotécnica determinada (CPC/15, art. 429, II).
3. DANOS MORAIS. Configurados. Mantido o valor arbitrado. Proibição da reformatio in pejus.
4. COMPENSAÇÃO DA QUANTIA PAGA: Embora se reconheça a sua necessidade para o retorno das partes ao status quo ante, bem como para evitar enriquecimento sem causa, a sentença já autorizou o levantamento da quantia transferida à autora, que foi depositada em juízo.
5. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Afastada. Contrato questionado supostamente firmado em 2020, sendo inaplicável a restituição em dobro prevista no Parágrafo único. do art. 42 do CDC, em razão da modulação dos efeitos da tese firmada no C. STJ (EREsp 1.413.542 – Tema 929 do C. STJ). Aplicação da Súmula 54 do C. STJ.
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.